Tribunal: TJPA
Processo: 0012465-21.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012465-21.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO À PARTE REQUERIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de ação civil pública visando a realização do correto abastecimento de água a diversos bairros do Município de Altamira.

II- A Agravante alega 3 pontos centrais no recurso: a) nulidade da decisão por violação ao art. 10 do CPC que trata da chamada decisão surpresa; b) litispendência da ação com outra em tramite na Justiça Federal – Subseção Judiciária de Altamira e; c) nulidade da decisão que acolheu a aditamento da inicial após a apresentação da contestação.

III- A norma principiológica da não surpresa visa assegurar às partes a efetiva participação nas tomadas de decisão, dialogando entre si e com o órgão jurisdicional, de modo a conferir maior legitimidade à resolução o conflito. Conforme entendimento jurisprudencial, a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para a parte que a alega, o que não se verifica na espécie.

IV- Quanto a litispendência, não se verifica na espécie, na medida em que não há a tríplice identidade entre as ações apontadas, sendo as partes e os pedidos diversos.

V- No que diz respeito ao acolhimento do aditamento da petição inicial, constata-se que a parte requerida não sofreu qualquer prejuízo em seu direito ao contraditório e a ampla defesa, devendo-se zelar e prestigiar pela economia processual e interesse público subjacente.

VI-
Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
, contra decis

o prolatada pelo
MM. JU
Í
ZO DE DIREITO DA 3
ª
VARA C
Í
VEL DA COMARCA DE ALTAMIRA
, nos autos da
A
Ç
O C
Í
VIL P
Ú
BLICA (Processo n.
º
: 0007611-66.2016.814.0005),
movida pelo
MUNIC
Í
PIO DE ALTAMIRA.

Narram os autos que o Ju
í
zo
a quo
determinou novas penalidades
à
Agravante por descumprimento de decis
ã
o liminar nos seguintes termos:

“
(...) Cuida-se de A
çã
o Civil P
ú
blica com pedido de Tutela Antecedente, ajuizada pelo MUNIC
Í
PIO DE ALTAMIRA em face do NORTE ENERGIA.

O Munic
í
pio de Altamira alega, em s
í
ntese, que como uma das condicionantes do Plano B
á
sico Ambiental da Usina Hidrel
é
trica de Belo Monte, deveria ser implantado pela Norte Energia o saneamento b
á
sico. Ocorre que, no que tange
à
s instala
çõ
es da rede de abastecimento de
á
gua pot
á
vel e esgotamento sanit
á
rio, o prazo de entrega era at
é
julho de 2014, por
é
m n
ã
o foram conclu
í
das. Aduz o autor, que constatou que a rede implantada
é
ineficiente o que inviabiliza o uso do sistema precariamente instalado.

Visando minimizar os problemas sofridos pela popula
çã
o, em especial o abastecimento de
á
gua, o autor instituiu a COSALT, mas, para a surpresa dos agentes, ao tentarem p
ô
r em funcionamento o Sistema, descobriram falhas graves na instala
çã
o da rede de distribui
çã
o, sendo que as obras n
ã
o foram finalizadas, faltando a estrutura para capta
çã
o, tratamento e distribui
çã
o de abastecimento de
á
gua.

O requerente tentou solucionar o problema junto a r
é
, mas n
ã
o teve
ê
xito. Nos anos de 2012 a 2015, a requerida, por meio da empresa Gel Engenharia, operou trabalhos em toda a Cidade, por
é
m as instala
çõ
es feitas at
é
hoje n
ã
o funcionam. Acrescenta que, h
á
quase 07 meses o Munic
í
pio tem tentado p
ô
r em funcionamento o Sistema instalado pela Norte Energia, realizando, inclusive, novas obras, contudo n
ã
o tem tido sucesso porque o sistema instalado pela r
é

é
ineficiente, o que impossibilita o autor de atender a popula
çã
o que tem sofrido as consequ
ê
ncias diariamente.

Para tentar minimizar a situa
çã
o, o Munic
í
pio, h
á
quase dois meses, em alguns bairros, tem feito o abastecimento de
á
gua por meio do caminh
ã
o-pipa, que tem sido custeado pelo pr
ó
prio autor.

Pleiteou, ao final, a antecipa
çã
o de tutela, para o fim de determina
à
Norte Energia

que realize o abastecimento de
á
gua, diariamente, para os Reassentamentos Urbano Coletivos
–
RUC
’
s, e dos bairros da Colina, Alberto Soares, Bela Vista, Sudam I, Sudam II (rua Leste-Oeste), Mutir
ã
o, Ibiza, Independente I e II, Jardim Oriente, Bairro Uirapuru, Bras
í
lia, Liberdade, Panorama, Santa Ana, por meio de caminh
ã
o-pipa, at
é
que o problema de abastecimento das referidas localidades seja resolvido, bem como que seja condenada a custear a manuten
çã
o do tratamento e distribui
çã
o de
á
gua do Munic
í
pio, mediante apresenta
çã
o do valor ao MM Ju
í
zo, at
é
que efetue as liga
çõ
es intradomiciliares que permitam a medi
çã
o da
á
gua distribu
í
da.

Com a inicial de fls. 02/19 vieram os documentos de fls. 20/23.

À
s fls. 25/26, este Douto Ju
í
zo concedeu a liminar pleiteada pela Municipalidade, determinando ao requerido que realizasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o abastecimento de
á
gua pot
á
vel, diariamente, aos Reassentamentos Urbano Coletivos
–
RUC
’
s, e aos bairros da Colina, Alberto Soares, Bela Vista, Sudam I, Sudam II (rua Leste-Oeste), Mutir

o, Ibiza, Independente I e II, Jardim Oriente, Bairro Uirapuru, Bras
í
lia, Liberdade, Panorama, Santa Ana, por meio de caminh
ã
o-pipa, at
é
que o problema de abastecimento das referidas localidades seja resolvido, bem como que CUSTEIE a manuten
çã
o do tratamento e distribui
çã
o de
á
gua do Munic
í
pio, devendo ser feita apresenta
çã
o dos valores em Ju
í
zo, at
é
que sejam feitos as liga
çõ
es intradomiciliares, que permitam ao Munic
í
pio de Altamira a medi
çã
o da
á
gua distribu
í
da, sob pena de multa di
á
ria no valor de R$ 10.000,00, at
é
o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), no caso de descumprimento.

O Munic
í
pio de Altamira Par
á

à
s fls. 48/59, informou a este ju
í
zo o descumprimento parcial da liminar concedida
à
s fls. 25/26, eis que o requerido est
á
fornecendo
á
gua pot
á
vel, atrav
é
s de carros-pipa, somente para os bairros que comp
õ
e os reassentamentos urbanos conhecidos por RUC
’
s, pleiteando aplica
çã
o de multa di
á
ria em desfavor do r
é
u.

Aditamento da exordial
à
s fls. 64/71 e documentos de fls. 72/327.

O requerido apresentou contesta
çã
o
à
s fls. 319/338 e documentos de fls. 339/1814, alegando em sede de preliminar a litispend
ê
ncia da presente demanda com a A
çã
o de n
º
0000269-43.2016.401.3903, que tramita na Justi
ç
a Federal, nesta Comarca
–
Vara Federal
Ú
nica da Subse
ç
o Judiciaria de Altamira/P
á
, sob a argumenta
çã
o de que se trada das mesmas partes e mesmo pedido.

Instado a se manifestar o Minist
é
rio P
ú
blico Estadual
à
s fls. 1821/1839, diligenciou dentro do pr
ó
prio
ó
rg
ã
o pleiteando informa
çõ
es acerca da exist
ê
ncia de Not
í
cias e fatos, e Inqu
é
ritos Civil P
ú
blico tramitando na respectiva promotoria de justi
ç
a, concerne-te ao abastecimento de agua e sistema de esgotamento sanit
á
rio neste munic
í
pio (fl. 1821/1839), obtendo diversos documentos que instru
í
ram a manifesta
çã
o do
ó
rg
ã
o ministerial
à
s fls. 1930/1934 e documentos de fls. 1935/1972.

À
s fls. 1841/1870, o requerido informou a interposi
çã
o de Agravo de Instrumento protocolizado junto ao Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a.

O munic
í
pio de Altamira
à
s fls. 1975/1976, reitera novamente o descumprimento da ordem liminar concedida por este Douto Ju
í
zo, pelo requerido que deixou de fornecer
á
gua pot
á
vel a popula
çã
o da cidade, que comp
õ
e os bairros elencados na exordial, e liminar, agravando-se ainda mais a situa
çã
o com a falta de abastecimento de agua dos
ú
nicos bairros que eram beneficiados pelos r
é
us, ou seja, os RUC
’
s, que desde de o dia 11/09/2016, est
ã
o sem receber a agua que era fornecida atrav
é
s dos carros-pipas.

É
o relat
ó
rio. Passo a decidir.

Inicialmente, diante da certid
ã
o de fl. 35 e o aditamento
à
s fls. 64/71 (documentos de fls. 72/327), verifico que o aditamento
à
inicial foi feito ap
ó
s a cita
çã
o do requerido, raz
ã
o pela qual acolho o aditamento, ante os motivos relevantes alegados, e reabro o prazo para contesta
çã
o.

Ademais, considerando a contesta
çã
o j
á
apresentada nos autos, faz-se necess
á
rio a an
á
lise da preliminar arguida em contesta
çã
o pela requerida Norte Energia, sobre a litispend
ê
ncia da presente demanda com
à
A
çã
o Civil P
ú
blica proposta junto a Justi
ç
a Federal desta Comarca
–
Vara Federal
Ú
nica da Subse
ç
o Judiciaria de Altamira/P
á
, processo n
º
0000269-43.2016.401.3903, tendo como autor o Minist
é
rio P
ú
blico Federal, em desfavor dos requeridos Uni
o, Munic
í
pio de Altamira, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renov
á
veis
–
IBAMA, Companhia de Saneamento do Paran
á
- COSAMPA e Norte Energia, pretendendo, em s
í
ntese, o reconhecimento de que as condicionantes relacionadas ao abastecimento de agua pot
á
vel e esgotamento sanit
á
rio do Munic
í
pio de Altamira, prevista no Licenciamento Ambiental da Usina Hidrel
é
trica
–
UEH Belo Monte estariam sendo descumpridas.

O requerido junta aos autos c
ó
pia da A
çã
o Civil P
ú
blica que seria a causa da exist
ê
ncia da preliminar arguida em contesta
çã
o, por
é
m, limita-se a dizer que se trata das mesmas partes e mesmo objeto, ocorre que, ao analisar a c
ó
pia da peti
çã
o mencionada, assim como peti
çã
o do pr
ó
prio Minist
é
rio P
ú
blico Estadual
à
s fls. 1930/1939, verifico que se trata de argumento puramente protelat
ó
rio, eis que a mencionada demanda, conta com diversos r
é
us compondo o polo passivo da mencionada lide, bem como a mat
é
ria abordada
é
bem mais abrangente do que se alega, ou seja, a A
çã
o Proposta na Justi
ç
a Federal, aborda temas bem mais abrangentes que a falta de fornecimento de
á
gua a popula
çã
o altamirense. Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE REVISTA. LITISPEND
Ê
NCIA. 1. Nos termos dos par
á
grafos 1
º
e 2
º
do art. 301 do CPC, h
á
litispend
ê
ncia quando se repete a
çã
o que est
á
em curso. 2. Com efeito, a repeti
çã
o de a
çõ
es pressup
õ
e a tr
í
plice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Comprovada tal identidade, imp
õ
e-se o acolhimento da obje
çã
o de litispend
ê
ncia. Recurso de revista n
ã
o conhecido. (TST - RR: 674006620135170005, Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 24/09/2014, 3
ª
Turma, Data de Publica
çã
o: DEJT 26/09/2014)

Diante do exposto, acolho o parecer do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual e afasto a preliminar de litispend
ê
ncia arguida pela parte r
é
.

Voltando ao pleito relativo ao descumprimento da liminar, vejo que atualmente a situa
çã
o da popula
çã
o altamirense encontra-se periclitante, pois o n
ã
o cumprimento da ordem proferida por este Ju
í
zo afeta mais de 14 (quatorze) bairros deste Munic
í
pio, contento uma popula
çã
o estimada de 15 (quinze) mil pessoas, entre mulheres, homens, crian
ç
as e idosos.

Ressalta-se, que a
á
gua
é
um bem essencial para a manuten
çã
o da vida humana, constituindo-se o acesso
à

á
gua pot
á
vel um direito fundamental de todos, que deve ser propiciado pelo Munic
í
pio de Altamira, j
á
que se trata de elemento essencial para garantir o direito
à
sa
ú
de e a dignidade da pessoa humana previstos na Constitui
çã
o Federal brasileira.

Assim, reitero, diante de todos os fatos narrados pelo autor, verifico que este empreendeu esfor
ç
os em tentar fornecer
á
gua pot
á
vel para a popula
çã
o de Altamira, mas viu-se impossibilitado diante das obras apresentadas pela empresa r
é
, que
é
um sistema ineficiente e precisa de reparos para o seu funcionamento.

O autor em nenhum momento se op
õ
e a prestar os servi
ç
os de saneamento ao Munic
í
pio, por
é
m, como j
á
foi dito anteriormente,
é
uma das condicionantes a ser cumprida pela Norte Energia, e esta tem a obriga
çã
o de entregar um Sistema completo, eficiente e que possibilite o Munic
í
pio de Altamira a realizar o fornecimento de
á
gua
à
popula
çã
o Altamirense.

O direito a sa
ú
de est
á
previsto na Constitui
çã
o Federal, em seu art. 196, o qual disp
õ
e que deve ser garantido pelo Estado, todavia, tal direito vem sofrendo graves viola
çõ
es pelo fato da popula
çã
o Altamirense n
ã
o estar usufruindo do bem essencial ao desenvolvimento humano, ou seja, a
á
gua, eis que o requerido se furta em cumprir sua obriga
çã
o de fornecer o abastecimento de
á
gua pot
á
vel
à
popula
çã
o de mais de 14 bairros do Munic
í
pio de Altamira-Par
á
, agravando-se ainda mais diante da informa
çã
o de que os motoristas dos carros-pipa, realizaram uma paralisa
çã
o no servi
ç
o por estarem com o pagamento salarial atrasado h
á
mais de 04 (quatro) meses.

Diante dos fatos alegados e dos documentos colacionados aos autos, n
ã
o resta outra alternativa a n
ã
o ser determinar a intima
çã
o do requerido NORTE ENERGIA, para que realize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o abastecimento de
á
gua pot
á
vel, diariamente, dos Reassentamentos Urbano Coletivos
–
RUC
’
s, dos bairros da Colina, Alberto Soares, Bela Vista, Sudam I, Sudam II (rua Leste-Oeste), Mutir
ã
o, Ibiza, Independente I e II, Jardim Oriente, Bairro Uirapuru, Bras
í
lia, Liberdade, Panorama, Santa Ana, por meio de caminh
ã
o-pipa, at
é
que o problema de abastecimento das referidas localidades sejam resolvidas, bem como, que CUSTEIE a manuten
çã
o do tratamento e distribui
çã
o de
á
gua do Munic
í
pio, devendo ser feita apresenta
çã
o dos valores em Ju
í
zo, at
é
que seja feito as liga
çõ
es intradomiciliares que possa permitir ao Munic
í
pio de Altamira a medi
çã
o da
á
gua distribu
í
da, tudo sob pena de multa di
á
ria, que nesta oportunidade majoro para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais por dia), at
é
o limite de R$1.000.000,00 (um milh
ã
o de reais), no caso de descumprimento em face da relev
â
ncia do bem jur
í
dico a ser tutelado e da extens
ã
o do perigo
à
popula
çã
o do Munic
í
pio.

Fa
ç
a-se constar do mandado que este Ju
í
zo poder
á
considerar o descumprimento injustificado desta decis
ã
o ou a cria
çã
o de embara
ç
os
à
sua efetiva
çã
o como atos atentat
ó
rios
à
dignidade da justi
ç
a (CPC,
§
1
º
do art. 77), sem preju
í
zo de eventual caracteriza
çã
o de crime de desobedi
ê
ncia (CPC, par
á
grafo
ú
nico do art. 297, c/c o
§
3
º
do art. 536 e o
§
3
º
do art. 538), podendo incidir na aplica
çã
o do art. 330 do CPB, em desfavor do Sr. Diretor da Norte Energia, bem como, ato atentat
ó
rio a jurisdi
çã
o previsto no art. 77, IV,
§
2, CPC.

Ademais, n
ã
o conseguindo comprovar o r
é
u o cumprimento da obriga
çã
o imposta na decis
ã
o supracitada, determino que se processe aos c
á
lculos pelo descumprimento para fins de procede
à
penhora on-line, dos valores correspondentes.

Considerando o aditamento da exordial, intime-se a parte requerida para contestar a a
çã
o no prazo 15 dias, sob pena de ser decretada sua revelia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)
”

Irresignado, a Agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas razões (fls. 02/36) que o Agravado ajuizou Ação Civil Pública, alegando que o Sistema de Abastecimento de Água implementado pela agravante em função de obrigação prevista no Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte seria deficiente, com supostas falhas graves em sua rede de captação, tratamento e distribuição.

Alega que o juízo
a quo
concedeu os efeitos da tutela antecipada, determinando que a Agravante realize o abastecimento de água em diversos bairros do Município de Altamira, bem como custeie a manutenção do tratamento e distribuição de água.

Afirma que tomou ciência da decisão em 20/06/2016 e opôs embargos de declaração, a fim de sanar contradição incorrida pelo julgado, na medida em que determinou o aditamento da inicial pelo autor e ao mesmo tempo a citação da ré, ora agravante.

Sustenta que os embargos foram conhecidos e rejeitados, razão pela qual opôs o Agravo de Instrumento nº 0009498-03.2016.814.0000 onde foi concedido parcial efeito suspensivo.

Menciona que contestou a ação, o que não impediu o juízo
a quo
de receber o aditamento à inicial e surpreender a Agravante com imposição de novas penalidades e presumir o descumprimento da liminar proferida, sem oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa.

Ressalta que o juízo monocrático deixou de analisar os argumentos e a vasta prova documental apresentada em sua contestação, limitando-se tão somente a afastar a preliminar de litispendência e majorar a multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assevera nulidade da decisão e violação ao art. 10 do CPC/2015
[1]
, na medida em que acolheu a alegação de descumprimento da decisão agravada sem oportunizar à Agravante de se manifestar nos autos.

Cita que na hora que o Município de Altamira se manifestou nos autos alegando o suposto descumprimento da decisão liminar, o juízo
a quo
deveria necessariamente conferir à parte Agravante a oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de nulidade.

Argumenta que a decisão é nula por ser absolutamente incompetente o juízo
a quo
e carecedora a presente ação em função de seu objeto estar contido em outra ação em curso perante a Vara Federal Única da Subseção Judiciária de Altamira/PA, processo nº 0000269-43.2016.4.01.3909 (Mídia Eletrônica – fls. 38).

Menciona que o Município agravado é contundente em repassar a responsabilidade por sua ineficiência, uma vez que ajuizou outras duas demandas, uma em face da CELPA – Centrais Elétricas do Pará e outra contra funcionários da COSANPA, nas quais alega que os réus seriam os responsáveis pelos supostos danos causados ao sistema.

Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso diante da iminência de risco grave e de difícil reparação e no mérito provimento do recurso em tela para reformar integralmente a decisão vergastada.

Em decisão monocrática de fls. 125/130, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo apenas a aplicação das multas impostas e a penhora on-line dos valores, mantendo inalterados os demais termos da decisão de piso no que diz respeito ao fornecimento de abastecimento e tratamento da água para os bairros mencionados na decisão agravada.

O Município de Altamira não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de fls. 136.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justi
ç
a opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decis
ã
o agravada seja anulada, a fim de que a parte agravante seja intimada a se manifestar sobre o pedido de aditamento feito pelo agravado, devendo, contudo, ser preservada a decis
ã
o inicial que determinou o cumprimento da tutela de urg
ê
ncia para fornecimento de
á
gua.

É o relatório.

[1]
Art. 10 - O juiz no pode decidir, em grau algum de jurisdiço, com base em fundamento a respeito do qual no se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de 1º grau que recebeu o aditamento da inicial mesmo após a citação do requerido e acolheu a alegação de descumprimento da medida liminar anteriormente deferida sem oportunizar a Agravante se manifestar nos autos.

A recorrente alega, dentre outras coisas, que: I- a decisão combatida é nula de pleno direito por violar o art. 10 do CPC que veda a chamada decisão surpresa; II- que foi proferida por Juízo absolutamente incompetente em razão do objeto da ação ser o mesmo de uma outra ação em curso perante a Justiça Federal – Subseção Judiciária de Altamira/PA, (Processo nº 0000269-43.2016.8.14.3903) devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal; III- nulidade da decisão que acolheu o aditamento à petição inicial, na medida em que o aditamento após a citação só é admitida mediante o consentimento do réu, o que não ocorreu na espécie.

Pois bem.

Ab initio, a norma principiológica da não surpresa visa assegurar às partes a efetiva participação nas tomadas de decisão, dialogando entre si e com o órgão jurisdicional, de modo a conferir maior legitimidade à resolução o conflito. Tal imposição restou expressamente consagrada no art. 10º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

É de se notar que a regra do art. 10 se aplica, inclusive, aos temas a respeito dos quais o juiz deva se manifestar ex officio.

Ainda sobre o princípio da não surpresa, o art. 7º do CPC dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes igualdade de tratamento, tendo o juiz importante papel de zelar pelo efetivo contraditório. Já o art. 9º define que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

Todavia, no caso dos autos, entendo não assistir razão a agravante à alegação de surpresa na decisão, tendo em vista que a decisão ora acatada, na verdade, trata-se de uma espécie de ratificação da decisão anteriormente concedida, onde o magistrado, ao analisar a informação de descumprimento parcial da liminar inicialmente deferida, majora o valor da multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como o limite de sua incidência, além de apreciar e rejeitar a alegação de litispendência e acolher o aditamento da petição inicial.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para a parte que a alega, o que não se verifica na espécie. Prova disso é que, na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a agravante teve deferido parcialmente o efeito para suspender a aplicação das multas impostas e a penhora on-line dos valores, conforme já citado no relatório deste voto.

Nesse sentido, no julgamento de agravo interno no AREsp 1.468.820, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, a Terceira Turma do STJ decidiu que não existe afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na petição inicial, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

Ao analisar a alegada afronta ao princípio da não surpresa em virtude da ausência de intimação, Bellizze destacou que, conforme a jurisprudência do STJ, "a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para a parte que a alega, em cumprimento ao princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo)", podendo o juiz, depois de examinar os autos, aplicar o entendimento que considerar mais adequado ao processo.

Vale ressaltar que a ação principal trata de questão indispensável a existência da vida humana, o que requer uma resposta rápida e efetiva dos órgãos competentes, sob pena de ineficiência da medida.

Importante registrar ainda, que até os dias atuais, a demanda de origem ainda não obteve apreciação de mérito, estando a questão pendente de solução e sem perspectiva de término.

Quanto a alegação de litispendência da ação civil pública originária deste recurso com outra ação em tramite perante a Justiça Federal – Subseção Judiciária de Altamira/PA (Processo nº 0000269-43.2016.4.01.3903), não assiste razão a agravante.

Inicialmente, conforme dispõe o art. 337, §1º e seguintes do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação que está em curso,
in verbis
:

§ 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Nestes termos, entende-se que uma ação é idêntica à outra quando se fazem presentes, entre a demanda anterior ainda em curso e a posta sob análise, a
tríplice identidade
: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (§2º, do art. 337, do NCPC).

Sobre o tema, leciona o eminente jurista Nelson Nery Junior, na obra
Código de Processo Civil Comentado
. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 503, o seguinte:

“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem que ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo contencioso. Não há litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária.”

Por conseguinte, a litispendência é pressuposto negativo ao ajuizamento de determinada demanda, cuja presença obsta o exame de mérito do processo posterior.

No presente caso, como já esposado pelo magistrado de 1º grau em seu
decisum
, não se verifica a litispendência alegada, na medida em que a controvérsia tratada na ação em tramite na Justiça Federal é bem mais abrangente que a abordada na ação civil pública que corre na Justiça Estadual, além das partes também serem distintas.

Naquela demanda, a ação civil pública fora proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Município de Altamira, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA, Companhia de Saneamento do Paraná – COSAMPA e Norte Energia. Já a ação originária deste recurso fora ajuizada pelo Município de Altamira em desfavor da Norte Energia. Daí já se observa a primeira incompatibilidade para o reconhecimento da litispendência pretendida: inexistência de identidade de partes.

Quanto ao pedido, observa-se que o pedido da ação civil pública federal é muito mais abrangente e envolve muito mais requeridos do que a ação civil pública proposta pelo Município de Altamira, cujos pedidos são direcionados exclusivamente a única requerida na demanda que é a Norte Energia, não havendo igualmente identidade de pedidos entre as ações.

No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público de 1º grau ao ser instado a se manifestar.

Diante do exposto, não merece prosperar a alegação de litispendência suscitada pela agravante.

No que tange a tese de nulidade da decisão em razão do acolhimento do aditamento à petição inicial após a citação da requerida, vejamos.

O Código de Processual Civil, em seu art. 329, II, dispõe as possibilidades de aditamento da petição inicial, sendo que, após a citação e até o saneamento do processo, deverá ocorrer o necessário consentimento do réu para que seja possível a modificação dos termos do pedido. Neste sentido:

Art. 329. O autor poderá:

(...)

II -
até o saneamento do processo
, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Em análise detida dos autos, observa-se que o Município Agravado, em sua peça inaugural, já registra o pedido de prazo para realização do aditamento da inicial, visando a juntada de novas provas e a quantificação dos valores requeridos a título de perdas e danos.

A medida liminar foi deferida em 16.06.2016 e como confirmado pela Agravante em suas razões recursais, ela se deu por intimada em 20.06.2016. Ato continuo, interpôs embargos de declaração alegando contradição na decisão liminar, justamente em razão do Juízo ter, na mesma oportunidade, determinado o aditamento da inicial e a citação da requerida, todavia, os embargos foram conhecidos e improvidos, conforme decisão de id. 18726491 – Pág. 37 dos autos originários.

A partir da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a Agravante interpôs o agravo de instrumento nº 0009498-03.2016.8.14.0000, também de minha relatoria, entretanto, naquele recurso, limita-se em combater a questão central da liminar concedida pelo Juízo a quo, qual seja, a determinação para que a agravante

realizasse o abastecimento de água em diversos bairros do Município de Altamira, não tecendo uma linha sequer sobre a determinação de aditamento da inicial e a citação da requerida.

Em 11.07.2016, o Município de Altamira protocolou o aditamento da inicial, ratificando todos os pedidos constantes na peça inaugural, acrescentando o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 1.580.670,54 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha anexada.

No mesmo dia (11.07.2016), a Agravante protocolou sua peça contestatória, juntando um extenso número de documentos.

O Município de Altamira, por 02 (duas) vezes, peticionou nos autos informando o descumprimento parcial da medida liminar, pugnando pela majoração da multa diária e o bloqueio de valores.

Em 15.09.2016, o Juízo de 1º grau proferiu a decisão ora atacada, onde acolheu o aditamento da inicial ante os relevantes motivos alegados, reabrindo o prazo para contestação.

Após esse breve histórico dos acontecimentos processuais, é possível verificar que, no caso concreto, não houve qualquer prejuízo à requerida passível de anulação e/ou nulidade da decisão.

Isto porque, em que pese não ter havido o consentimento da requerida ao citado aditamento, o Juízo singular reabriu o prazo para contestação da ora agravante, elidindo assim, qualquer alegação de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, entende-se que a discordância da parte requerida ao aditamento não se justifica. A um, porque a inclusão do pedido de indenização por dano material não altera, modifica ou acrescenta qualquer fato novo aos já esposados na peça inaugural. Trata-se na verdade de medida que atende aos princípios da economia processual e da máxima efetividade processual. A dois, porque a inclusão do pedido de indenização em nada prejudica ou afeta a apuração da responsabilidade da requerida no abastecimento de água objeto da lide. O aditamento importa apenas no aproveitamento da instrução processual para apuração da responsabilidade da empresa e para o ressarcimento integral do suposto dano causado.

Destarte, ao contrário do que pretende convencer a Agravante, nenhum prejuízo lhe será acarretado com a inclusão deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Portanto, visando a economia processual e o interesse púbico subjacente, e tendo sido reaberto o prazo para contestação da requerida, sem qualquer prejuízo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa), entendo que o deferimento do aditamento deve ser mantido.

Assim tem sido o entendimento do STJ que, em situações excepcionais onde não há alteração do pedido ou da causa de pedir, admite a possibilidade de aditamento da petição inicial para atender aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da efetividade processual (
REsp 1.678.947).

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL AFETA À INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.016, I E IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOMES E ENDEREÇOS DOS CORRÉUS E LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FINALIDADE DA NORMA DEVIDAMENTE ATINGIDA. PRELIMINAR REJEITADA.

(...) preliminar de impossibilidade de inclusão de outras pessoas no polo passivo da demanda após a citação dos réus. interesse e legitimidade dos recorrentes que pleiteiam a aplicação do art. 329 do cpc.
aditamento da inicial feito após a citação dos réus e sem o consentimento deles. pedido de inclusão de agentes no polo passivo da demanda. inexistência de modificação do pedido ou da causa de pedir. prevalência do interesse público. preliminar rejeitada. nas ações coletivas que têm por objeto interesses individuais homogêneos afetos à reparação de danos pela prática de crime contra a economia popular, deve prevalece o interesse público, deferindo-se a inclusão de agentes no polo passivo da demanda, ainda que em momento posterior à citação dos réus, sendo diferido o contraditório nas hipóteses de concessão de tutela de urgência, justamente para não frustrar o cumprimento da medida deferida, de modo que, após, o agravante e os demais réus poderão discutir a sua legitimidade passiva e a legalidade da decisão. se o pedido de aditamento da inicial ocorreu apenas para incluir outros agentes no polo passivo da demanda sem que houvesse alteração do pedido ou da causa de pedir, não houve afronta ao art. 329, ii, do cpc. preliminar rejeitada.
mérito. pretensão de reforma de decisão que indeferiu o pedido de sigilo judicial. cabimento de agravo de instrumento, relativizando-se a norma prevista no art. 1.015 do cpc. (...). (TJMS; AI 1405222-27.2018.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 14/09/2018; Pág. 120)

AgRg no AREsp 196.345/SP
- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE NOVO PRAZO AO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito não inviabiliza, por si só, a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC.

2. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, esta Corte vem admitindo a emenda da petição inicial, ainda que já contestada a ação. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

REsp 480.614/RJ
- PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO POPULAR. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. OMISSÃO DO VALOR DA CAUSA.
ADITAMENTO DA PETIÇÃO EXORDIAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. PEDIDO INICIAL NÃO ALTERADO. POSSIBILIDADE.
ARTS. 284 E 616, DO CPC. PRECEDENTES.

1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que, nos autos de ação popular, concedeu ao Parquet Estadual oportunidade para aditar a petição exordial de liquidação de sentença por artigos (omissão do valor da causa no pedido inicial), cujo pólo ativo foi por ele assumido, em face da inércia de seu autor primordial.

2. In casu, mesmo após a contestação, é possível a emenda da inicial (art. 284 do CPC), ainda mais quando inocorrentes cerceamento de defesa ou prejuízo à parte adversa.

3. Não se pode desconsiderar as conseqüências da extinção do processo executivo não só quanto à sucumbência como quanto, em homenagem aos princípios da instrumentalidade e efetividade processuais, à conveniência de se aproveitar o já existente nos autos. Assim, verificada a ausência ou irregularidade, em casos tais, deve ser efetivamente emendada a peça inicial da execução, nos termos do art. 616, do CPC, sob pena de nulidade da execução e conseqüente extinção dos embargos, oportunizando-se ao devedor manifestar-se em seguida, contudo, sendo despiciendo anular-se o feito a priori.

4. A ausência ou o defeito (requisito essencial à petição inicial), não acarreta, desde logo, a extinção do processo e a nulidade da execução, mas, sim, a aplicação subsidiária das disposições que regem o processo de conhecimento (art. 598, do CPC), isto é, a determinação de que o exeqüente emende, ou a complete, no prazo de 10 dias (art. 284, do CPC), sob pena de indeferimento da peça vestibular (art. 284, parágrafo único, do CPC).

5. Precedentes desta Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6. Recurso não provido (Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 09/02/2004, p. 129).

Ademais, deve-se levar em consideração que a demanda originária data do ano de 2016 e perdura até os dias atuais sem que tenha havido uma solução definitiva para a questão do abastecimento de água em diversos bairros do Município de Altamira, item indispensável à sobrevivência e à dignidade humana. Tanto é verdade que, compulsando os autos de 1º grau, verifica-se que somente no final do ano de 2021 foi formado o grupo de trabalho visando identificar todos os problemas concernentes ao Sistema de Abastecimento de Água no Município, conforme estabelecido na audiência realizada em 14.07.2021, nos termos do documento de id. nº 42285174 – Pág. 1.

Por fim, cumpre-nos ressaltar que, o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
NORTE ENERGIA S/A
, mantendo-se
in totum
a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/04/2022